Tribunal: STF
Processo: ARE 1446463
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM DATA POSTERIOR A 31/12/2003. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À INTEGRALIDADE. PROVENTOS CALCULADOS PELA MÉDIA DAS CONTRIBUIÇÕES. 



    1. Tendo em vista que a autora ingressou no serviço público em 2007, não faz jus ao recebimento de proventos com incidência da integralidade, ou seja, em valor equivalente à última remuneração na ativa, devendo o benefício previdenciário ser calculado pela média das contribuições.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.